Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não cabe a remessa dos autos à Justiça Federal se nenhum dos entes elencados no art. 109 da CF compõe o polo passivo da lide.

2. Verificada omissão que não altera o julgado, dá se provimento aos embargos declaratórios, sem efeitos infringentes.

3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.